Tribunal: STM
Processo: 7000552-81.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. TENTATIVA. ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. COMPRAS PÚBLICAS. PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL. INSERÇÃO DE BENS PESSOAIS. ARTIFÍCIO E ARDIL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALORES ÉTICOS E MORAIS VILIPENDIADOS. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para a caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a conduta deve apresentar os seguintes elementos: o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 2. A inserção de bens pessoais nos pedidos de materiais, dando a falsa percepção de serem objetos necessários à vida vegetativa da OM perfaz ardil, capaz de caracterizar o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). 3. A tentativa, por parte de membros das Forças Armadas, de induzir a Administração Pública em erro, para angariar vantagens ilícitas demanda drástica repressão. Isso porque a conduta malfere valores éticos/morais e vilipendia os preceitos imbricados com os predicados comportamentais exigíveis de militar - os quais decorrem das bases estatutárias, inerentes aos deveres castrenses. 4. Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
30/06/2023, 13:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927692472296&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-81.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO
ADVOGADO(A): CLARISSA TELLES DA SILVA (OAB RS70649)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRA A SENTENÇA PROFERIDA NA APM N° 7000031-33.2019.7.03.0203. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

30/06/2023, 13:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927692472296&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-81.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO
ADVOGADO(A): CLARISSA TELLES DA SILVA (OAB RS70649)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ESTELIONATO.
TENTATIVA. ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM.
ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. COMPRAS PÚBLICAS.
PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL. INSERÇÃO DE
BENS PESSOAIS. ARTIFÍCIO E ARDIL. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALORES ÉTICOS E MORAIS
VILIPENDIADOS.
APELO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. Para a caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a
conduta deve apresentar os seguintes elementos: o induzimento ou a
manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de
qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o
prejuízo alheio.
2. A inserção de bens pessoais nos pedidos de materiais, dando a falsa
percepção de serem objetos necessários à vida vegetativa da OM
perfaz ardil, capaz de caracterizar o crime de Estelionato (art. 251 do
CPM).
3. A tentativa, por parte de membros das Forças Armadas, de induzir a
Administração Pública em erro, para angariar vantagens ilícitas
demanda drástica repressão. Isso porque a conduta malfere valores
éticos/morais e vilipendia os preceitos imbricados com os predicados
comportamentais exigíveis de militar - os quais decorrem das bases
estatutárias, inerentes aos deveres castrenses.
4. Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
2/23
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por unanimidade, em negar provimento à Apelação, mantendo incólume, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual, por unanimidade, condenou a ex-1°
Ten CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO à pena de 1 (um) ano 9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3°, c/c o art.
30, II, ambos do CPM, concedendo-lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede da Notícia de Fato (NF) n° 7000024-
41.2019.7.03.0203, processada no Ministério Público Militar (MPM).
O Parquet, em 2.2.2019, denunciou a ré, nos seguintes termos (APM
n° 7000031-33.2019.7.03.0203 - Evento 1):
"[...] Consta da inclusa Notícia de Fato que a 1º Tenente CASSIA SUELLEN
JUSTO MACHADO, oficial dentista, servindo na 13ª Companhia de Comunicação
Mecanizada, organização militar sediada em São GabrielRS, com o propósito de
obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da União, tentou induzir e manter em
erro a administração militar, ao solicitar a compra, juntamente com material
farmacológico utilizado pela OM, de 14 (quatorze) ampolas de MENOTROPINA e
de 8 (oito) caixas com 7 (sete compridos) de PROGESTERONA 200mg,
medicamentos [...] de uso pessoal, empenhados pela administração militar pelo
valor de R$ 2.602,00 (dois mil seiscentos e dois reais), conforme Nota de Empenho
nº 2018NE800328, de 11 de setembro de 2018, não se consumando o fato ilícito por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo o apurado, a 1º Tenente CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO, à época
dos fatos, [...] fazia uso de medicamentos específicos, entre os quais os a
MENOTROPINA e a PROGESTERONA.
[...]
Ocorre que a Nota Fiscal, devidamente certificado o recebimento dos produtos pela
denunciada, foi encaminhada ao 1º Sgt Gustavo para ser liquidada, mas este
militar, em razão de conhecer a finalidade da MENOTROPINA e da
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
3/23
PROGESTERONA, alertou o 1º Tenente Victor Brasil Gonçalves [...], sendo, então,
os fatos levados para o conhecimento do Comandante da OM que determinou a
anulação da NE, o que se deu através da Nota de Empenho 2018NE800328, de 24
de setembro de 2018, sendo a compra cancelada antes do pagamento, o que
impediu a denunciada de consumar o delito, por circunstâncias alheias a sua
vontade, pois os medicamentos foram devolvidos ao fornecedor.
[...]
Assim, a 1º Tenente CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO com tal conduta dolosa,
tentou obter para si vantagem ilícita mediante fraude em detrimento da
administração militar. [...].".
A Denúncia foi recebida em 7.2.2019 (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 2).
Constam nos autos (NF n° 7000024-41.2019.7.03.0203 – Evento 1,
PROCADM):
- NF, informando que a ré incluiu medicamentos para fins pessoais no
pedido de compra da OM (págs. 3/4);
- Nota de empenho (NE) n° 2018NE800328, de 11.9.2019 (pág. 21);
- Anulação parcial do Empenho n° 2018NE800328 (págs. 24/25);
- Ofício n° 12-NAJ/13ª CiaCom, de 19.12.2019, encaminhando a
Sindicância instaurada para apurar os motivos da anulação do empenho (pág. 29);
- Diex de requisição n° 123-Almox/13ª CiaCom, de 3.9.2018,
iniciando o Processo de Dispensa de Licitação n° 80920.000846/2018-34 (pág. 48);
- Nota Fiscal de aquisição de 14 (quatorze) ampolas de
MENOTROPINA
e
de
8
(oito)
caixas
com
7
(sete
compridos)
de
PROGESTERONA (pág. 64);
- Ofício n° 2-NAJ/13ª CiaCom, de 5.2.2019, informando o
licenciamento da militar (Evento 5); e
- Certidões criminais da ré (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 -
Eventos 4, 11 e 16).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203): 1° Ten VICTOR BRASIL GONÇALVES (Evento 120, vídeos
4/5); 1° Ten GERSON LUÍS KRUGER (Evento 120, vídeos 5/6); 3° Sgt MICHEL
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
4/23
DE LIMA ARNHOLD (Evento 120, vídeo 6 e Evento 121, vídeo 1); e Sr.
ALEXANDER WESNER DA SILVA (Evento 370).
A ex-militar foi citada, qualificada e interrogada (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 289, vídeos 3/24).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes requereram que a Medicentro
informasse a existência de funcionário chamado Geovane e de possíveis negócios
com a Medplus; a contratação de representantes comerciais sem vínculos
empregatícios; e a forma de envio das cotações dos remédios ao Exército. Ademais,
o Juízo determinou que a 13ª Cia Com Mec apresentasse os e-mails das
negociações; esclarecesse se os medicamentos foram recebidos; e fosse esclarecido
qual foi o procedimento de devolução (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 –
Eventos 290, 350, 366 e 371)
A Medicentro respondeu que desconhecia o funcionário chamado
Geovane; enviara a cotação por e-mails, os quais não foram localizados; nunca
realizara negócios com a Medplus; e inexistiam representantes comerciais sem
vínculo empregatício (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Eventos 297, 384, 387
e 410).
A Empresa complementou a informação, dizendo que recebera da 13ª
Cia Com Mec 1 (um) pedido de orçamento de vários medicamentos e outro,
“provavelmente individual”, do Menotropina e Progesterona. Ressaltou que as
respostas deveriam ser separadamente enviadas, mas, por equívoco, remeteu-as
conjuntamente (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 337).
A 13ª Cia Com Mec respondeu ao Juízo, informando que devolveu os
medicamentos, mas desconhecia o procedimento adotado. Além disso, a OM juntou
as conversas de e-mail (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 387).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial pleiteou a condenação,
sustentando que a materialidade e a autoria foram comprovadas (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 423).
A Defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de extinção da
punibilidade, pela prescrição em perspectiva, e a ausência de provas.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do sursis e prequestionou a afronta à
presunção de inocência (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 426).
O CEJEx julgou procedente a Denúncia e condenou a ré na forma
inicialmente narrada neste Relatório (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento
514).
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
5/23
A Defesa recorreu, alegando a ausência de dolo, porquanto, na sua
visão, a inserção dos medicamentos na requisição teria decorrido em face de
equívocos administrativos, sendo que a ré tentou corrigi-los (Ap n° 7000552-
81.2022.7.00.0000 – Evento 1, RAZAPELCRIM3).
O MPM, em Contrarrazões, afirmou existirem provas da autoria, da
materialidade e do dolo (Ap n° 7000552-81.2022.7.00.0000 – Evento 1,
CONTRAZ4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opinou pelo não provimento do Recurso da Defesa (Ap n° 7000552-
81.2022.7.00.0000 – Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.

I – INTRODUÇÃO.
O Parquet narrou que a ex-1º Ten CASSIA SUELLEN JUSTOS
MACHADO, Dentista da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizadas (13ª Cia
Com Mec), São Gabriel-RS, realizava tratamento de saúde, utilizando os seguintes
medicamentos: MENOTROPINA e PROGESTERONA.
Nesse contexto, a Denúncia expôs que a ré incluiu os referidos
remédios no pedido de compra de materiais para a Seção de Saúde.
Ao agir dessa forma, a ex-militar teria buscado induzir a
Administração ao erro de adquirir a medicação particular, a qual seria utilizada pela
apelante.
A licitação tramitou na modalidade de “dispensa”.
Os fármacos foram empenhados, conforme a Nota de Emprenho (NE)
n° 2018NE800328, de 11.9.2018.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
6/23
Ao realizar a liquidação, o 1° Sgt GUSTAVO estranhou os remédios,
pois conhecia as suas finalidades. Assim, alertou o 1° Ten VICTOR, Chefe da Seção
de Licitações e Contratos (SALC), o qual comunicou o fato ao Comando da OM.
O empenho acabou sendo anulado antes do pagamento.
Assim, o MPM imputou à ré a tentativa de estelionato contra a
Administração Militar.

II – FATOS.
Os fatos descritos na Denúncia foram amplamente comprovados.
A
ex-militar
assumiu
que
utilizava
MENOTROPINA
e
PROGESTERONA (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 289, vídeo 6).

A MEDICENTRO, a D-TUDO e a L.A. DALLA PORTA JÚNIOR
apresentaram orçamentos, os quais constam no Processo Licitatório (IPM n°
7000024-41.2019.7.03.0203 – Evento 1, PROCADM1, págs. 51/53).
Destaca-se que os medicamentos “MENOPUR 75UI CAIXA – 14
(quatorze) unidades” e “ULTROGESTAN 200 mg CAIXA – 4 (quatro) unidades”
(outros nomes da MENOTROPINA e PROGESTERONA) estavam presentes
nos 3 (três) orçamentos.
O DIEx n° 123-Almox/13ª CiaCom, de 3.9.2018, do Encarregado do
Setor de Material ao Fiscal Administrativo, arrolou a necessidade de aquisição
exatamente dos mesmos remédios constantes nas listas enviadas pelas empresas.
No rol de produtos do DIEx requisitório, estão as 14 (quatorze)
unidades de MENOPUR 75UI CAIXA e 4 (quatro) unidades de ULTROGESTAN
200 mg CAIXA.
Assim, os orçamentos enviados pelas 3 (três) empresas decorreram da
pesquisa de preço, a qual foi utilizada para a confecção do DIEx requisitório.
A elaboração da pesquisa de preço e do DIEx requisitório foram
decorrentes da crucial participação da ré.
O 1° Ten KRUGER, Almoxarife, assumiu a sua atribuição de
confeccionar as partes requisitórias, mas ressaltou que os pedidos eram gerados
pelo setor interessado, mormente quando envolvia demandas técnicas.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
7/23
O Oficial explicou que, no presente caso, o 3° Sgt ARNHOLD
elaborou o DIEx requisitório, mas enfatizou que os pleitos da Seção de Saúde,
geralmente, vinham da apelante (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 - Evento
120, Vídeos 5/6).
O 3° Sgt ARNHOLD, Auxiliar do Almoxarifado, afirmou que as
entregas das pesquisas de preço ao Setor de Materiais formalizavam as
solicitações de compras. Ademais, ressaltou que as demandas da Seção de
Saúde eram elaboradas pela ré.
Outrossim, o 3° Sargento destacou que o DIEx n° 123-Almox/13ª
CiaCom (requisitório) foi feito com a ajuda da apelante, a qual citou cada
material a ser inserido no Processo Licitatório (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeo 6, e Evento 121, vídeo 1).
No mesmo sentido, o 2° Sgt AURÉLIO, Auxiliar da SALC, relatou
que a Dentista fazia os pedidos de medicamento, pois era a mais antiga da Seção de
Saúde (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 249, vídeo 3).
O 1° Ten VICTOR (Chefe da SALC) afirmou:
“[...] que, usualmente, a pessoa responsável por fazer o pedido dos produtos
farmacêuticos para serem adquiridos pela OM era a própria acusada; que acredita
que essa função teria sido pega de outro militar, porque a acusada era dentista e
responsável por adquirir produtos odontológicos, que o médico da OM seria o
responsável por adquirir os medicamentos; que acha que o médico não fazia essa
aquisição pela falta de conhecimento do processo licitatório, de pregões e como
funcionava; [...].” (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeo 5).
Há nos autos e-mail da ré, o qual foi endereçado ao Almoxarifado da
13ª Cia Com Mec, anexando orçamento em Portable Document Format (PDF).
Ademais, consta a seguinte frase: “imprimir e entregar p (sic) Arnold” (IPM n°
7000024-41.2019.7.03.0203 - Evento 1, PROCADM1, pág. 65).
Conforme será exposto mais adiante (item III.2), a referida mensagem
eletrônica é posterior (16.10.2018) aos fatos constantes da Denúncia (3.9.2018).
Dessa forma, o e-mail é estranho ao Processo Licitatório para aquisição do
MENOPUR e do ULTROGESTAN.
No entanto, a correspondências serviu para cristalizar que a ré
dialogava com o Almoxarifado, corroborando as provas testemunhais, pois denota a
participação da 1° Ten CASSIA junto aos procedimentos de aquisição de materiais
da Seção de Saúde.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
8/23
Assim, a instrução comprovou que a ex-militar, Dentista da OM,
apesar de oficialmente não estar incumbida de pedir medicamentos para o Setor de
Saúde, na prática, ficava responsável pela missão. Ademais, as provas demonstraram
que a ré atuou na elaboração do DIEx n° 123-Almox/13ª CiaCom.
Em Processos de dispensa de licitação, após o Ordenador de Despesas
(OD) e Fiscal Administrativo aprovarem as aquisições, o DIEx requisitório é
encaminhado à Seção de Licitações para efetivar a aquisição.
O 2° Sgt AURÉLIO (Auxiliar da SALC) explicou que as compras
eram publicadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
(SIASG).
O Auxiliar relatou que, quando a dispensa de licitação envolvia
materiais específicos, a SALC solicitava apoio do setor responsável pela demanda,
para lançar os materiais no SIASG, com os códigos adequados.
Ademais, o Sargento enfatizou que a 1° Ten CASSIA o auxiliou nesse
processo, analisando todos os itens, para definir qual seria o número correto a ser
inserido no Sistema (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 249, vídeos
2/3).
O Chefe da SALC, 1° Ten VICTOR, confirmou a versão apresentada
pelo 2° Sgt AURÉLIO:
“[...] a função de realizar o Empenho era do Sargento AURÉLIO, como ele não
tinha conhecimento de medicamentos, foi solicitada a ajuda da acusada para
escolher no SIASG e a descrição do material, porque o Sgt AURÉLIO poderia
empenhar alguma coisa errada; [...].” (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 –
Evento 120, vídeo 5).
Dessa forma, o auxílio da Dentista no cadastramento dos remédios no
SIASG restou comprovado.
A Nota de Emprenho (NE) n° 2018NE800328, em favor da empresa
MEDICENTRO, e a Nota Fiscal (NF) demonstram que os medicamentos quase
foram adquiridos pela OM (IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 - Evento 1,
PROCADM1, págs. 59/64).
O 1° Ten VICTOR (Chefe da SALC) afirmou que:
“[...] a Nota Fiscal já estava assinada com o recebimento dos produtos; que quem
assinou o recebimento dos produtos foram o Chefe do Almoxarifado e a acusada;
que não sabe se mais alguém assinou, mas tem certeza da assinatura do Chefe do
Almoxarifado e da acusada, que era a Fiscal de Aquisição; que quando os fatos
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
9/23
narrados por ele sucederam, os produtos já haviam sido entregues e a Nota Fiscal
já estava certificada quanto ao recebimento; [...].” (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeos 4/5).
O 1° Ten KRUGER (Almoxarife) confirmou que recebeu o material
juntamente com a ré (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeos
4/6).
Conforme será analisado adiante, a ré apresentou a sua versão dos
fatos, a qual divergiu dos demais depoimentos. Todavia, mesmo com todas as
diferenças de relatos, a ex-militar concordou com as testemunhas no ponto em que
assumiu ter assinado a NF:
“[...] perguntou a Chefe do depósito se tinham chegado os medicamentos, se estava
tudo certo, se eles tinha comprado os medicamentos, ao que ela respondeu que sim,
que já tinham dado o recebido, que estava tudo tranquilo, ela (acusada) só
precisaria assinar a folha porque já foi conferido; a acusada perguntou a Chefe do
depósito por que ela deveria assinar, ao que a Chefe do depósito respondeu que ela
era a Chefe da Saúde; a acusada respondeu que quem tinha que receber
medicamentos era o médico mas a Chefe do depósito falou que o médico não estava
e eles precisavam pagar a Nota; que a Chefe do depósito foi com a folha virada, a
acusada assinou para poder pagar a Nota. [...].” (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 289, vídeos 8/9).
Repise-se: a narrativa citada acima contém incongruências, as quais
serão pontuadas pormenorizadamente. No entanto, o trecho do depoimento serviu
para comprovar a assinatura da NF.
Assim, as provas testemunhais e a assinatura da NF tornam inconteste
o recebimento do material pela ex-militar.
Seguindo o Processo normal de contratações, a NF foi encaminhada ao
Setor Financeiro para efetuar o pagamento.
O 1° Sgt GUSTAVO era responsável por liquidar a NE. Ao realizar o
procedimento, percebeu a existência de 2 (dois) medicamentos similares aos
utilizados pela sua esposa. Então, informou ao Chefe da SALC.
Após diligências na Seção de Licitação, constatou-se a compra dos 2
(dois) medicamentos, os quais careciam de utilidade para a OM. Assim, o OD
cancelou o empenho.
O 1° Ten VICTOR afirmou que:
“[...] o Sgt GUSTAVO, que trabalhava no Setor Financeiro, foi até a SALC buscar
uma Nota de Empenho que ele precisava fazer a liquidação da Nota Fiscal, de um
material que tinha chegado; que esse material era dos produtos objetos dessa Ação
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
10/23
Penal; que o Sgt GUSTAVO viu o Emprenho e a Nota Fiscal e comentou que os
medicamentos se pareciam muito com os remédios que a mulher dele tinha feito
uso, [...]; a testemunha, então, disse para eles verem isso, porque acreditava que
não poderia ser comprados aqueles remédios; então, após consulta na internet,
após baixarem a bula onde dizia as funções do medicamento, a testemunha falou
com o Ten KRUGER, Chefe do Almoxarifado; depois, os fatos foram levados ao
conhecimento do Comandante, que determinou que fosse anulado de imediato
aqueles dois itens do Emprenho; que deveria ser anulado parcialmente o Empenho,
especificamente quanto aqueles dois itens; [...].” (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeos 4/5).
O documento de “Anulação parcial de empenho para reemprego do
recurso” comprova que o pagamento não chegou a ser realizado pela OM (IPM n°
7000024-41.2019.7.03.0203 - Evento 1, PROCADM1, pág. 24).
A OM informou ter encaminhado os medicamentos MENOPUR e
ULTROGESTAN à empresa após o cancelamento do empenho. In verbis:
“[...] que os medicamentos Menotropina e Progesterona, [...] foram recebidos por
esta OM e, posteriormente, foram devolvidos à empresa. Após consultar os
envolvidos no processo de aquisição, anulação do empenho e devolução dos
medicamentos erroneamente empenhados, não foi possível concluir de que maneira
foi feita a devolução dos referidos produtos. Diante disso, afirma-se, ainda, ser de
conhecimento desta OM que a devolução dos medicamentos de fato aconteceu e que
procedimentos desta natureza, costumeiramente, são realizados através do envio
pelos Correios. [...].” (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 387, OFÍC1).
Ademais, inexistem notícias acerca de pedidos de ressarcimento por
parte da MEDICENTRO, indicando a devolução dos fármacos.
Por fim, destaca-se que a ré assumiu ser a Fiscal de Contratos na
época:
“[...]; que depois ela percebeu e alertou que, na época, ela era, mas não sabia,
Fiscal de Contrato, então, não poderia receber nada; estava publicado em
Boletim; ela era Fiscal de Contrato; chamou eles e mostrou isso [...].” (APM n°
7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 289, vídeo 10).
Assim, a instrução comprovou que a ré:
- realizava tratamento com os medicamentos MENOTROPINA e
PROGESTERONA;
- na prática, era a responsável por elaborar os pedidos de materiais
para a Seção de Saúde;
- efetuou orçamento de lista de remédios, dentro da qual existia o
MENOPUR 75UI e o ULTROGESTAN 200 mg, com 3 (três) empresas;
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
11/23
- os fármacos, constantes nos orçamentos das empresas, foram
exatamente os mesmos presentes no DIEx n° 123-Almox/13ª CiaCom;
- ajudou o 3° Sgt ARNHOLD, auxiliar do almoxarifado, a elaborar o
DIEx requisitório;
- auxiliou o 2° Sgt AURÉLIO a catalogar os medicamentos no SIASG;
- juntamente com o 1° Ten KRUGER, recebeu o material, assinando a
NF; e
- era Fiscal de Contratos na época.
Para além, restou comprovado que os medicamentos particulares
ingressaram na OM para a liquidação e pagamento. No entanto, não chegaram a ser
definitivamente incorporados ao patrimônio da 13ª Cia Com Mec, pois os militares
perceberam o crime e o OD anulou o empenho.
Outrossim, a instrução demonstrou que os fármacos foram devolvidos
a MEDICENTRO.
Bem delineado o convencimento sobre os fatos, passa-se a analisar a
parte jurídica.

II. AUTORIA E MATERIALIDADE.

A Denúncia imputou a tentativa de estelionato contra a
Administração.
As provas demonstram a fraude, o induzimento da Administração
Militar em erro, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo econômico alheio.

1. A fraude e o induzimento da vítima em erro.

As condutas da ré induziram o Exército a acreditar, erroneamente, que
obteria medicamentos necessários aos militares do 13ª Cia Com Mec. No entanto, os
fármacos seriam utilizados pela Dentista no seu tratamento particular.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
12/23
A apelante aproveitou a pouca experiência do Oficial Médico da OM e
tomou para si a missão de realizar os pedidos de materiais da Seção de Saúde.
Nesse contexto, inseriu os seus remédios no pedido, pois sabia que os
demais agentes da Administração Militar, leigos na área, não perceberiam o engodo.
Ademais, a ex-militar prosseguiu na sua empreitada criminosa quando
recebeu os remédios na OM.
Para além, a ré atuou em diversas etapas da licitação, sempre
mantendo a vítima em erro ao acobertar as suas aquisições pessoais:
- realizou a pesquisa de preço;
- ajudou na confecção do DIEx requisitório;
- auxiliou o cadastramento dos itens no SIASG; e
- recebeu o material, assinando a NF.
Dessa forma, inexistem dúvidas de que agiu dolosamente para induzir
a Administração ao erro de adquirir MENOPUR e ULTROGESTAN, os quais
seriam desviados para uso próprio.

2. Prejuízos econômicos e obtenção de vantagem indevida.

O prejuízo econômico da vítima e a vantagem da ré ocorreriam pela
aquisição dos medicamentos e pelo desvio para fins pessoais.
Os seguintes documentos comprovaram que a OM licitou e quase
efetuou a aquisição:
- os 3 (três) orçamentos enviados por empresas, nos quais constam os
medicamentos objetos da presente APM (IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 -
Evento 1, PROCADM1, págs. 51/53);
- o DIEx da requisição n° 123-Almox/13ª CiaCom, de 3.9.2018 (IPM
n° 7000024-41.2019.7.03.0203 – Evento 1, PROCADM1, pág. 73);
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
13/23
- a NE n° 2018NE0328, de 11.9.2018, em favor da empresa
MEDICENTRO, referente à compra dos remédios (IPM n° 7000024-
41.2019.7.03.0203 Evento 1, PROCADM1, págs. 59/63);
- a NF da aquisição (IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 – Evento 1,
PROCADM1, pág. 64); e
- a anulação parcial do empenho n° 3029NE800346, de 24.9.2018
(IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 – Evento 1, PROCADM1, págs. 62/63).
Dessa forma, restou comprovado que a ex-militar receberia a vantagem
(obtenção de remédios de uso pessoal) e o Erário seria prejudicado ao comprar, em
erro, medicamentos desnecessários, entregando-os à apelante.

3. Tentativa. Circunstâncias alheias à vontade da ex-militar.

A ré inseriu o MENOPUR e ULTROGESTAN nas necessidades da
Seção de Saúde, ocasionando o início do Processo de Aquisição. Ademais, prestou
auxílios durante a licitação, sempre induzindo e mantendo a Administração em erro.
Assim, resta inconteste que a apelante iniciou os atos executórios do estelionato.
Os fármacos ingressaram na OM para a liquidação e posterior
pagamento. No entanto, a aquisição deixou de ocorrer, pois o 1° Sgt GUSTAVO,
responsável por liquidar a NE, percebeu que os medicamentos eram estranhos às
demandas da OM. Nesse contexto, avisou os militares mais antigos, os quais
anularam o empenho.
Portanto, o estelionato só não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade da ex-militar, devendo ser reconhecida a forma tentada do crime.

4. Conclusão da autoria e materialidade.

Há provas robustas de que a ré inseriu, fraudulentamente, remédios
pessoais na lista de fármacos a serem licitados pela OM.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
14/23
Ademais, restou demonstrado que usou ardis para enganar os demais
militares, dando a falsa percepção de que os remédios particulares eram materiais
necessários à vida vegetativa da OM.
Outrossim, ficou amplamente provado que a ré só não consumou a
empreitada criminosa porque um militar estranhou a compra dos medicamentos e
alertou a Administração. Assim, o estelionato ocorreu em sua forma tentada.

III – TESES DE DEFESA.

A Defesa alega a ausência de dolo da ré.
Nesse contexto, a ex-militar buscou, sem sucesso, justificar-se,
apresentando extensos relatos sobre os fatos.
Para fins de organização, a análise de suas explicações será dividida
em partes.
Ademais, ressalte-se: as versões fáticas expostas a seguir foram
apresentadas pela ré no seu interrogatório e, conforme fundamentação, não
convenceram.

1. Fatos ocorridos durante a fase inicial da contratação (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 289, vídeos 4/5).

A ex-militar narrou que era a Dentista da OM. Por isso, comprava
apenas materiais odontológicos, sendo os pedidos de fármacos atribuições do Oficial
Médico.
A apelante adquiriu produtos odontológicos pelo “comprasnet” e
sobraram recursos.
Então, militares (não informou quem) perguntaram se ela autorizaria o
aproveitamento da verba restante para a obtenção de remédios, o que foi aceito.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
15/23
Nessa toada, o 1° Ten NASSAR, Médico da OM, foi demandado para
fazer a requisição dos medicamentos, os quais seriam adquiridos com a verba
remanescente.
Segundo a interrogada, o Médico a procurou, perguntando sobre os
procedimentos de aquisição. A apelante lhe explicou o funcionamento do
“comprasnet”.
O 1° Ten NASSAR, nessa feita, comentou que não faria as compras,
pois carecia de conhecimentos em aquisições públicas, questionando a existência de
outros meios.
A ré informou sobre a pesquisa de preço, na qual bastava escrever em
um papel os materiais desejados e entregar no Almoxarifado, para o referido Setor
realizar o restante do procedimento.
O 1° Ten NASÁRIO enumerou os medicamentos e perguntou se a
Oficial poderia levar a lista. A apelante aceitou e entregou o papel no Almoxarifado.
Segundo a Dentista, o 3° Sgt ARNHOLD (auxiliar do Almoxarifado)
comentou desconhecer empresas de medicamentos aptas à licitação. Então a ré
indicou 3 (três) empresas, com as quais o referido Auxiliar fez os orçamentos
(pesquisa de preço).
Sobre os primeiros relatos, observam-se diversas inverdades.
O Médico afirmou durante a fase investigatória:
“[...] Perguntado se tem conhecimento de quem realizou o pedido do medicamento
respondeu que sim, a 1° Ten Cassia. Perguntado se a 1° Ten Cássia habitualmente
realiza os pedidos de medicamentos para a FS (...) respondeu que na ausência da
Sgt Rafaela, ela realizou esta solicitação de material. [...]” (IPM n° 7000024-
41.2019.7.03.0203 – Evento Evento 1, PROCADM1, pág. 84).
Nessa toada, a narrativa da apelante de que requisitava apenas material
odontológico é fragilizada pelas afirmativas do Médico.
Ademais, conforme amplamente exposto (item II), as testemunhas
afirmaram que a ré elaborava os pedidos de materiais do Setor de Saúde.
Nesse sentido, foram os depoimentos do 1° Ten VICTOR, 2° Sgt
AURÉLIO e 3° Sgt ARNHOLD (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Eventos
120, vídeos 5/6; e 249, vídeo 3)
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
16/23
Outrossim, o 3° Sgt ARNHOLD apontou a ex-militar como a
responsável pela elaboração da pesquisa de preços dos remédios. Ademais, explicou
que a apelante o ajudou na elaboração do DIEx requisitório (APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203 – Evento 120, vídeos 5/6).
Dessa forma, a versão de que não efetuava pedidos para o Setor de
Saúde é inverídica.
No mesmo sentido, a narrativa no sentido de que o 1° Ten NASSAR
teria elencado medicamentos em um papel e pedido para a Dentista entregar no
Setor de Materiais não se sustenta.
Isso porque a missão de levar um papel constitui ato extremamente
simples, o qual poderia ser delegado a Soldados. Nesse contexto, torna-se inviável
acreditar que a incumbência tenha sido atribuída à Oficial Dentista, a qual era a mais
antiga da Seção.
Outrossim, os citados depoimentos do 1° Ten NASSAR (durante a
investigação) e do 3° Sgt ARNHOLD, os quais afirmaram ter sido a ré a autora do
pedido, desmentem a versão exposta pela Defesa.
Dessa forma, a alegação de que a ex-militar teria apenas levado a folha
com os materiais requeridos pelo Médico até o Almoxarifado não encontra guarida
nas provas produzidas nos autos.

2. Fatos ocorridos entre a entrega do pedido no Almoxarifado e o
cadastramento dos remédios no SIASG (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 –
Evento 289, vídeos 6/7).

Continuando a sua versão, a apelante explicou que fazia orçamentos
particulares com a MEDICENTRO para a aquisição dos medicamentos de seu
tratamento.
A interrogada narrou que um funcionário da firma telefonou. Ele lhe
teria dito que o orçamento fora enviado para a 13ª Cia Com Mec e gostaria de
confirmar 2 (dois) remédios, os quais não eram de uso comum do Exército.
Nesse momento, a ré concluiu que o Almoxarifado e a apelante teriam
orçado remédios com a mesma empresa em datas próximas. Ademais, inferiu que a
MEDICENTRO misturara os pedidos, inserindo todos os medicamentos no mesmo
documento.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
17/23
Assim, respondeu ao representante da firma para deixar de enviar os
seus fármacos particulares.
A partir de então, a apelante conta que diligenciou para evitar a
aquisição errônea.
Nesse contexto, teria informado ao 3° Sgt ARNHOLD (quem, na
versão da ré, realizou a pesquisa de preço) acerca do equívoco dos 2 (dois)
remédios. O praça lhe teria dito que o empenho havia sido realizado, sendo inviável
revertê-lo.
Posteriormente, um Sargento da SALC (pelo contexto, percebe-se ser
o 2° Sgt AURÉLIO) teria procurado a Dentista, solicitando a sua ajuda para inserir
os códigos dos medicamentos em um sistema. A apelante estranhou e disse que o 3°
Sgt ARNHOLD tinha lhe informado que o empenho já havia sido realizado.
A ré afirma ter percebido equívocos da SALC na licitação, pois o
empenho foi um dos primeiros atos. Mesmo assim, alertou, novamente, que os seus
2 (dois) remédios particulares não deveriam ser comprados. Disse ter anotado a lápis
a frase “não empenhar” ao lado dos dois itens do rascunho do DIEx requisitório, o
qual estava sendo usado pelo 2° Sgt AURÉLIO durante o preenchimento no SIASG.
Para provar a narrativa, a Defesa juntou ofício da MEDICENTRO, de
14.4.2021, com os seguintes dizeres:
“[...] ESCLARECIMENTOS.
[...]
A Empresa Medicentro Comércio de Medicamentos Eirelli, vem através desta
esclarecer os fatos ocorridos na época dos orçamentos realizados.
Foi solicitado pelo almoxarifado da 13ª Companhia de Comunicações através de
email orçamento de alguns medicamentos que são: amoxicilina, dexametasona
prednisona, cefalexina e oxido de zinco, e foi solicitado orçamento provavelmente
individual no mesmo período, que são Menotropina e progesterona onde foram
orçados na época os dois orçamentos, referente à nota de Empenho n°
2018NE800238.
Os orçamentos foram feitos de forma equivocada, o qual deveria ser feito dois
orçamentos separados, onde um orçamento seria para a Organização e o outro
para a Dra Cássia, pois na época o funcionário responsável fez os orçamentos de
forma unificada e enviou para o email do quartel.
Lembramos que não é possível precisar qual foi o funcionário que unificou, pois
existem
vários
funcionários
encarregados
[...].”
(APM
n°
7000031-
33.2019.7.03.0203 - Evento 337).
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
18/23
Ademais, a Defesa citou que, no DIEx requisitório, existe a frase “não
empenhar” escrita a lápis ao lado dos 2 (dois) medicamentos objetos da Ação Penal.
Isso comprovaria, na sua visão, que a ré teria tomados diligências para sanar o
equívoco.
Outrossim, a ex-1° Ten CASSIA afirmou que os e-mails particulares
enviados para a empresa constam nos autos.
Os fatos narrados são inverídicos.
A ré citou o 3° Sgt ARNHOLD e o 2° Sgt AURÉLIO na sua versão.
No entanto, as duas testemunhas não fizeram alusão aos supostos alertas da Dentista
sobre o erro no orçamento.
O 3° Sgt ARNHOLD afirmou que a ré somente lhe procurou após a
NE ter sido anulada (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 121, vídeo 1).
Além disso, os 4 (quatro) e-mails juntados aos autos não dizem
respeito ao suposto orçamento particular da ré.
Isso porque foram enviados posteriormente aos fatos descritos na
Denúncia. Repisem-se as datas dos principais documentos do Processo Licitatório:
- Orçamento da empresa D-TUDO (única que datou o documento) -
30.8.2018;
- DIEx n° 123-Almox/13ª CiaCom - 3.9.2018;
- NE n° 2018NE0328 - 11.9.2018;
- NF da compra - 13.9.2018; e
- Anulação parcial do empenho n° 3029NE800346 - 24.9.2018.
Os e-mails constantes nos autos, por sua vez, são de 21.9.2018; de 15 e
de 16.10.2018; e de 12.11.2018 (IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 - Evento 1,
PROCADM1, págs. 65, 67, 69 e 72).
Ademais, as mensagens eletrônicas demonstram a ocorrência de
diálogos com a MEDPLUS, a qual não possui vínculo com a MEDICENTRO (APM
n° 7000031-33.2019.7.03.0203 – Evento 297).
Assim, as mensagens eletrônicas são posteriores ao recebimento do
material na OM (conforme NF, de 13.9.2018). Além disso, foram enviadas para
outra firma.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
19/23
Para além, a versão da ré de que a MEDICENTRO se equivocou ao
inserir os medicamentos pessoais da ex-militar, na tabela de preços direcionada à 13ª
Cia Com Mec, possui grave inconsistência.
No presente caso, há 3 (três) orçamentos de farmacêuticas diferentes,
apresentando os valores dos remédios desejados pela 13ª Cia Com Mec.
O “MENOPUR 75UI CAIXA – 14 (quatorze) unidades” e o
“ULTROGESTAN 200 mg CAIXA – 4 (quatro) unidades” constam em todos os
documentos.
Assim, a tese da ex-militar é frágil, pois não explica como os mesmos
2 (dois) medicamentos também constavam nos ofícios enviados pela D-TUDO e
L.A. DALLA PORTA JÚNIOR.
As 3 (três) empresas teriam, coincidentemente:
- recebido e-mails com pedidos de remédios particulares da 1° Ten
CASSIA? e
- cometido exatamente os mesmos equívocos de inserirem os fármacos
da ex-militar nos orçamentos da OM?
As coincidências não convencem.
Ademais, a ré informou que dialogava com o funcionário GEOVANE,
da empresa MEDICENTRO, para tratar da compra dos medicamentos de seu
tratamento.
No entanto, a apelante nada falou sobre os prepostos com quem
travava contatos nas demais empresas, indicando a inexistência de negociações com
a D-TUDO e com a L.A. DALLA PORTA JÚNIOR.
Quanto ao ofício da MEDICENTRO, no qual esclareceu o erro,
impõem-se algumas considerações.
A firma foi incapaz de informar o autor da suposta unificação dos
orçamentos. Ademais, deixou de apresentar os supostos e-mails nos quais dialogou
com a ex-militar.
Assim, se não sabe quem foi o autor e inexistem provas da negociação
particular, torna-se turvo como a farmacêutica chegou à conclusão de que houve o
equívoco.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
20/23
Dessa forma, o Ofício de esclarecimento, além de não vincular o
destino das provas, mostra-se sem conexão com os fatos e com os documentos,
inclusive atenta contra a cronologia dos e-mails juntados aos autos.
No que tange à frase “não empenhar” escrita à mão no DIEx
requisitório, carece de força probatória.
O rascunho do DIEx n° 123-Almox/13ª CiaCom está sem as
assinaturas do OD e do Encarregado de material. Nesse contexto, pode ter sido
impresso por qualquer pessoa com acesso ao Sistema de Protocolo Eletrônico de
Documento (SPED) do Exército.
Ademais, o documento consta na Sindicância imediatamente após os
e-mails e as notas fiscais de propriedade da ré. Durante o Processo Administrativo, a
ex-militar afirmou:
“[...] que possui cópia dos e-mails enviados, recebendo a lista de medicamentos
consolidada, e solicitando no dia posterior a retirada dos medicamentos que
haviam sido incluídos erroneamente no orçamento, ambos enviados para o Almox.
Inclusive tendo notas fiscais que comprovam que adquiriu o mesmo medicamento
no período em que realizou as compras, tendo também um resumo dos
medicamentos adquiridos por ela junto a clínica em que estava realizando o
tratamento compatível com o referido medicamento, [...] (todos os referidos
documentos foram entregues durante a inquirição). [...].” (IPM n° 7000024-
41.2019.7.03.0203 – Evento 1, PROCADM1) (Grifo nosso).
Ademais, consta no Relatório da Sindicância:
“[...] Destaca-se que as cópias de e-mail apresentadas pela sindicada são de 15 e
16 de outubro de 2018, Fl. 33 e 35, de tal forma que não se relacionam as pesquisas
de
preço
anexadas
ao
DIEX
requisitório.
[...].”
(IPM
n°
7000024-
41.2019.7.03.0203 – Evento 1, PROCADM1, pág. 102).
Dessa forma, constata-se que a documentação juntada entre as págs. 33
e 41 da Sindicância, dentre as quais se encontra o rascunho do DIEx com a
anotação, foi entregue pela recorrente (IPM n° 7000024-41.2019.7.03.0203 - Evento
1, PROCADM1, págs. 65/73).
O 2° Sgt AURÉLIO afirmou em seu depoimento que reconhecia o
rascunho do DIEx juntado nos autos. No entanto, disse que a expressão “não
empenhar” inexistia no documento.
Assim, por ser um documento juntado pela ré e diante da prova
testemunhal dizendo que a anotação inexistia no rascunho originário, torna-se
inviável conhecer o contexto em que a frase foi inserida.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
21/23
Diante do exposto, a versão de que houve erro da empresa ao unir os
orçamentos e de a ré ter buscado sanar o equívoco, alertando os agentes da
Administração, não convence.

3. Recebimento do material (APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203 - Evento 289,
vídeos 8/11).

A ré continuou a sua narrativa dizendo que, após alertar o 2° Sgt
AURÉLIO do equívoco, foi convocada para compor a Comissão de Seleção (CS).
Ao retornar da missão, a ex-militar disse que perguntou aos membros
da SALC como ficou a situação dos fármacos. Os militares teriam respondido que
fora resolvida.
A Dentista relatou ter inquirido a Chefe do Depósito da Seção de
Saúde se o recebimento dos medicamentos transcorrera bem, obtendo a resposta
positiva, faltando apenas assinatura da ré na NF, ante a ausência do Médico na OM.
Nesse contexto, a ex-militar recebeu o documento virado e assinou-o.
Posteriormente, um Sargento do pagamento procurou a apelante
dizendo-lhe que havia fármacos particulares na NF utilizada para a liquidação.
Diante disso, a ré deslocou-se até o deposito para verificar o material
enviado pela empresa. Nesse contexto, constatou a ausência do MENOPUR e do
ULTROGESTAN.
Assim, a ex-militar afirmou ter telefonado para a MEDICENTRO, a
qual confirmou que não enviara os referidos remédios, ante as advertências de
equívoco no orçamento.
A narrativa também não convence.
O 1° Ten VICTOR e o 2° Sgt AURÉLIO eram membros da SALC. No
entanto, durante os seus depoimentos, nada falaram sobre a ré ter ido até a Seção de
Licitação para certificar se o equívoco com os medicamentos fora resolvido.
Ademais, o 1° Ten KRUGER afirmou que a ex-militar participou
efetivamente do recebimento do material. Para além, a existência de Nota Fiscal
assinada pela ré constitui prova de que atuou na conferência dos remédios que
ingressaram na OM.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
22/23
Outrossim, o relato de que a Chefe do Depósito da Seção de Saúde
teria entregado a NF virada e a ré assinou o documento é inverossímil.
Segundo a versão da apelante, o Processo Licitatório fora repleto de
equívocos, motivando a ex-militar a diligenciar com a finalidade de sanar as
impropriedades.
Nessa toada, torna-se inviável acreditar que, no momento crucial de
recebimento dos remédios, a Dentista tenha sido imprudente, assinando a NF sem
conferir os itens constantes no documento.

4. Outras inverdades.

A ex-militar contou mais inverdades durante o seu interrogatório.
Nesse sentido, relatou que a empresa MEDPLUS e a MEDICENTRO
possuem vínculo comercial. Além disso, afirmou que o funcionário com quem trava
contato se chamava Geovane.
No entanto, após questionamento do Juiz, a MEDICENTRO
respondeu que não tem relação comercial e desconhece a empresa MEDPLUS.
Além disso, informou que não possuía, no ano de 2018, nenhum
funcionário em seu quadro chamado GEOVANE (APM n°
7000031-
33.2019.7.03.0203 - Evento 297).

IV — CONCLUSÃO.

Ante os fundamentos dantes apresentados, constatou-se que os
argumentos da Defesa não foram aptos a reformar a Decisão do juízo a quo.
A versão da ré apresentou incongruências e inverdades, sendo incapaz
de justificar a inserção dos medicamentos no pedido de compra de material.
Por sua vez, as provas testemunhais e documentais produzidas pelo
Parquet demonstraram a materialidade e a autoria da tentativa de estelionato.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352861 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
23/23
A incidência no tipo penal demanda drástica solução, porquanto
malfere valores ético/morais. Ao tentar cometer a infração, incontroverso terem sido
vilipendiados, sobretudo, os preceitos imbricados com os predicados
comportamentais exigíveis da Oficial, os quais decorrem das bases estatutárias,
inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
A ré atendeu aos seus interesses pessoais, sem comungar com a
verdadeira vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere,
oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever.
Nessa forte base probatória e diante de toda a abordagem realizada,
conclui-se pela manutenção da condenação imposta perante a Primeira Instância.

V — DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
da Defesa, para manter íntegra a Sentença proferida na APM n° 7000031-
33.2019.7.03.0203.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352861v2 e
do código CRC 45156450.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/6/2023, às 10:19:5
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352861 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-81.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO
ADVOGADO(A): CLARISSA TELLES DA SILVA (OAB RS70649)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, mantendo íntegra a
Sentença proferida na APM n° 7000031-33.2019.7.03.0203, nos termos do Voto
proferido pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 31 de maio de 2022, que condenou a ex-
Primeiro-Tenente CÁSSIA SUELLEN JUSTO MACHADO à pena de 1 (um) ano e
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursa no art. 251, § 3°, c/c o art.
30, inciso II, ambos do CPM, concedendo o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade, o direito à detração penal do período em que
permaneceu presa provisoriamente e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Nas Razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição da Ré, sob o
argumento que, ante a insuficiência de provas, deve ser reconhecida a ausência de
dolo (evento 1, DOC3).
Em síntese, consta nos autos que a Apelante teria solicitado a compra
de 14 (quatorze) ampolas de MENOTROPINA e 8 (oito) caixas com 7 (sete)
comprimidos de PROGESTERONA, medicamentos para seu uso pessoal, com fins
de engravidar, juntamente com material farmacológico utilizado pela OM, a 13ª
Companhia de Comunicações Mecanizada. Tal requisição foi empenhada pela
Administração Militar no valor de R$ 2.602,00 (dois mil, seiscentos e dois reais),
conforme Nota de Empenho nº 2018NE800328, de 11 de setembro de 2018.
Após a expedição da Nota de Empenho, os medicamentos foram
entregues e a Apelante atestou o recebimento, conforme assinatura no verso da Nota
Fiscal, de 13 de setembro de 2018, que foi enviada para liquidação.
Contudo, ao chegar na seção de liquidação, verificou-se que os
medicamentos tinham como finalidade o tratamento de infertilidade, sendo o fato
informado ao Comandante da OM, que determinou a anulação da Nota de Empenho,
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
2/10
o que gerou o cancelamento da compra e impediu a consumação do delito.
Feito esse breve resumo, passemos a analisar os elementos dos autos a
fim averiguar a materialidade e a autoria desse suposto delito cometido pela, então,
Primeiro-Tenente CÁSSIA SUELLEN JUSTO MACHADO.
Registrem-se, ainda, principais trechos dos depoimentos das
testemunhas, todas arroladas pelo Ministério Público Militar, ouvidas no processo:
O Primeiro-Tenente VICTOR BRASIL GONÇALVES declarou que
serve na 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada e na época dos fatos, era
chefe da SALC. Afirmou ter assinado a Nota de Empenho para compra dos produtos
objetos desta Ação Penal Militar e também realizou a anulação da Nota de
Empenho, pessoalmente, depois da ordem do Comandante.
Esclareceu que o Sargento GUSTAVO, que trabalhava no Setor
Financeiro, foi até a SALC buscar uma Nota de Empenho que ele precisava fazer a
liquidação da Nota Fiscal de um material que havia chegado, mas os medicamentos
se pareciam muito com os remédios que a sua esposa tinha feito uso para engravidar
e pediu para que verificassem o caso, porque acreditava que não poderiam ser
comprados. Salientou que fizeram uma consulta da bula dos medicamentos pela
internet e, ao verificarem a indicação de uso, avisaram ao Ten KRUGER, Chefe do
Almoxarifado. Os fatos foram levados ao conhecimento do Comandante, que
determinou que fosse anulado, de imediato, aqueles dois itens do Empenho.
Realizou a anulação do empenho e a Nota Fiscal já estava assinada com o
recebimento dos produtos e quem assinou foram o Chefe do Almoxarifado e a
Acusada, que era a Fiscal de Aquisição.
Pontuou que quando os fatos narrados na Denúncia ocorreram, os
produtos já haviam sido entregues e a Nota Fiscal já estava certificada quanto ao
recebimento e que esses produtos só não foram incorporados definitivamente ao
patrimônio da OM em razão da iniciativa do Sargento GUSTAVO e da pesquisa da
testemunha, que depois levou ao conhecimento do Comandante.
Salientou que, usualmente, a pessoa responsável por fazer o pedido
dos produtos farmacêuticos para serem adquiridos pela OM era a própria Acusada.
Pontuou que os medicamentos foram devolvidos à empresa por determinação do
Comandante a partir da anulação da Nota de Empenho, portanto, não houve
pagamento.
Afirmou que nunca tinha recebido pedidos de MENOTROPINA e de
PROGESTERONA antes e não sabe se houve alguma tratativa da Acusada com o
Fiscal Administrativo ou com o Comandante sobre isso. (evento 120, Vídeos 4-5)
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
3/10
O Primeiro-Tenente GERSON LUÍS KRUGER declarou que, na época
dos fatos, era Encarregado do Setor de Material do Almoxarifado. Era o
Almoxarifado o Setor responsável por levar à frente as necessidades de aquisições
de produtos, inclusive da área de saúde. Pontuou que, na época dos fatos, o
responsável da área da saúde pela ligação com o Almoxarifado, que levava as
necessidades dos itens para comprar, era a Acusada.
Informou que o Sargento ARNHOLD foi quem elaborou a Parte
Requisitória e o depoente assinou. Afirmou que os itens que estavam nessa Parte
Requisitória foram apresentados pela Acusada, que era quem levava, normalmente,
as demandas do Setor de Saúde.
Pontuou ter tomado conhecimento de que, no momento da liquidação,
suspeitou-se que dois itens da Nota de Empenho não eram compatíveis com as
rotinas da OM. Aduziu que ele e a Acusada conferiram o material que chegou e na
hora de liquidar foi observada a inconsistência desse material, tendo o fato sido
levado ao conhecimento do Ten VITOR da SALC e, juntos, levaram ao
conhecimento do Comandante, sugerindo que fosse cancelado parcialmente o
empenho, o que foi feito.
Salientou que, no tempo em que trabalhou no Almoxarifado, quase a
cada três meses era feita uma aquisição para o Setor de Saúde, mas essa foi a
primeira vez que os itens MENOTROPINA e PROGESTERONA foram adquiridos
(evento 120, vídeos 5-6).
O Terceiro-Sargento MICHEL DE LIMA ARNHOLD declarou que
servia na 13° Companhia de Comunicações Mecanizada na época dos fatos e era
responsável por produzir as Partes Requisitórias que eram assinadas pelo Ten
KRUGER, inclusive as compras de remédios. Enfatizou que as Seções enviavam as
demandas para eles confeccionarem os expedientes. Aduziu que as necessidades da
Seção de Saúde eram encaminhadas para o Almoxarifado pela Acusada e que
o contato entre a Seção de Saúde e o Almoxarifado era feito por intermédio da
Acusada.
Enfatizou que, quanto aos itens objeto desta Ação, a Acusada
encaminhou as três pesquisas de preço e o depoente confeccionou a Parte
Requisitória, com o auxílio direto da Acusada, que estava ao seu lado e chegou,
inclusive, a ditar os itens que eram de seu interesse.
Afirmou ter tomado conhecimento dos fatos só depois que a Nota de
Empenho foi anulada. Asseverou que a Acusada chegou a pedir para que o depoente
cancelasse todos os itens daquela compra, mas ele informou-a que não podia mais
cancelar o pedido, pois o Tenente já tinha cancelado a Nota de Empenho e outro
pedido já tinha sido feito.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
4/10
Asseverou, por fim, que nunca tinha feito nenhuma Parte Requisitória
com aqueles itens anteriormente (evento 120, Vídeos 6 e evento 121, Vídeo 1).
O
Segundo-Sargento
MARCO
AURÉLIO
CAMARGO
BORGES declarou que foi ele quem fez a Nota de Empenho 2018NE800328, de 11
de setembro de 2018. Para fazer essa Nota de Empenho, sempre que se
deparavam com produtos muito específicos, que necessitavam de um conhecimento
técnico, eles solicitavam alguém para auxiliá-los, para evitar de empenhar algo
errado. No caso da Nota de Empenho que gerou a compra dos itens
MENOTROPINA e PROGESTERONA, a testemunha foi auxiliada pela própria
Acusada.
Esclareceu que para cada item daquela Nota de Empenho era
procurado o código correspondente e o conhecimento técnico da Ré auxiliava na
escolha correta. Na divulgação da compra, a Acusada pesquisou item por item para
indicar o número correto do código. Salientou que os
medicamentos MENOTROPINA e PROGESTERONA foram itens pesquisados pelo
depoente e pela Acusada conjuntamente, mas ela não disse que tais medicamentos
eram para seu próprio uso. Esses itens estavam no DIEx Requisitório e, então, foram
pesquisados como os outros que também constavam no documento.
Enfatizou que a confecção de todos os itens da Nota de Empenho
contaram com a participação da Acusada, inclusive os medicamentes objetos da
Ação Penal (evento 249, Vídeos 2-3).
ALEXANDER WESNER DA SILVA, ex-Soldado, declarou que serviu
na Companhia durante 8 (oito) anos, de 2013 a 2021. Na época dos fatos, em
setembro de 2018, trabalhava na Seção de Saúde com a Acusada, um Médico (não
se recorda o nome), a Terceiro-Sargento RAFAELA (que estava de licença gestante)
e um Soldado que não se recorda o nome.
Asseverou que quando os materiais chegavam no Almoxarifado e eram
conferidos pela CREM, faturados e liquidados, seguiam para a Seção de Saúde,
sendo recebidos por qualquer um dos militares que estavam no momento, atestando
a Nota Fiscal.
Pontuou nunca ter visto a Acusada tratar da compra de medicamentos
com alguma empresa para fazer orçamento, e como eram assuntos particulares da
Acusada, ela não gostava muito de comentar assuntos dessa natureza (evento 370,
Vídeos 2-5).
A
Acusada
Primeiro-Tenente
CASSIA
SUELLEN
JUSTO
MACHADO, em seu interrogatório, negou os fatos descritos na Denúncia. Aduziu
que era responsável apenas pela compra dos materiais odontológicos da OM.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
5/10
Salientou que foi ao Almoxarifado e disse ao Sargento ARNHOLD que o médico
tinha solicitado aqueles medicamentos e que se eles podiam fazer as pesquisas de
preço. O Sgt ARNHOLD falou que não conhecia nenhuma empresa que fornecia
aqueles medicamentos, oportunidade em que a Acusada disse que conhecia e
poderia passar o contato dessas empresas, o que foi feito.
Asseverou que faz tratamento para congelar óvulos e não para
engravidar. Essas empresas que passou para o Sargento ARNHOLD são as mesmas
empresas onde compra as medicações para o seu próprio uso. Os medicamentos que
ela usa são os mesmos, objeto da presente Ação Penal (menopur 75 caixa e o
utrogestan 200mg caixa). Quando alguém do Almoxarifado ligou para a
empresa dizendo que foi ela quem tinha passado o contato para fazer esses
orçamentos, talvez falaram o nome dela e a pessoa da empresa acreditou que era
para juntar tudo, colocando o e-mail particular dela. Afirmou que ficou sabendo
disso depois de tudo acontecer.
Pontuou ter ligado para o Sargento ARNHOLD falando que tinha que
cancelar os medicamentos porque estava errado, que alguém tinha unificado os
orçamentos e era para cancelar. Escreveu com a sua letra, no dia em que o Sargento
da SALC procurou-a, para não empenhar os dois itens objetos da presente Ação
Penal e colocou um X com a sua letra.
Salientou que, para sua surpresa, ninguém a procurou para relatar o
que estava acontecendo, não houve nenhum espírito de camaradagem, mas existia
um murmurinho no Quartel que "a Ten CASSIA estava comprando medicamentos
para engravidar''. Pontuou que perguntou à Chefe do depósito se os medicamentos
haviam chegado e se estava tudo certo, ao que ela respondeu que sim, que já tinham
dado o recebido, que estava tudo tranquilo, e que só precisaria assinar a folha porque
já tinha sido conferido.
Afirmou que diante dos comentário, dirigiu-se ao Comandante e levou
sua declaração de Imposto de Renda, pois não precisava de dinheiro do Exército,
nem do salário do Exército para se manter. Acredita que a forma de esse
medicamento ter aparecido para ser adquirido pela Administração Militar foi uma
confusão, porque ela já adquiria, por meio particular, esse material com a mesma
empresa, que naquela oportunidade entregou bens para a Companhia. A empresa
informou que tentou entrar em contato com o Quartel para trocar, mas, pelas
palavras do responsável da empresa, a pessoa com quem ele falou teve má vontade,
que ficou de dar retorno e não deu.
Nega que tenha feito, junto com o Sargento ARNHOLD, a parte
requisitória dos medicamentos. Afirmou que os medicamentos não foram entregues
em função de sua intervenção junto à empresa.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
6/10
Comprou
algumas
vezes
seus
medicamentos
na
empresa
MEDICENTRO. Afirmou que não fez pesquisa de preços, apenas indicou a empresa
MEDICENTRO. Na sua oitiva na Sindicância, disse que solicitou, sim, os
orçamentos para a empresa, mas para ela em particular.
Aduziu que assinou o recebido na Nota Fiscal, mas não conferiu os
medicamentos, pois nunca fez isso, e foi um erro assinar o documento atestando o
recebimento dos medicamentos. Asseverou não ter ajudado o Sargento AURÉLIO a
pesquisar os códigos daqueles dois medicamentos. Afirmou que a listagem de
medicamentos que ela levou ao Almoxarifado não tinha os itens objeto da Ação
Penal (evento 289, Vídeos 3- 24).
Verificando os autos, constata-se que, na época dos fatos, a Primeiro-
Tenente CASSIA SUELLEN JUSTO MACHADO, Oficial Dentista, servindo na 13ª
Companhia de Comunicações Mecanizada, organização militar sediada em São
Gabriel-RS, teria utilizado dos recursos da Administração Militar para comprar,
juntamente com material ambulatorial, medicamentos para tratamento de uso
pessoal. Contudo, o fato ilícito não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Em que pese a Apelante negar a
prática criminosa, suas declarações e os depoimentos das testemunhas confirmam
que foi ela a responsável pela requisição de compra dos medicamentos
MENOTROPINA e PROGESTERONA, os quais já fazia uso desde 2018.
A
materialidade
restou
igualmente
comprovada.
As
provas
documentais constantes nos autos são determinantes sobre a requisição, empenho e
posterior anulação da compra dos medicamentos que não possuíam justificativa para
aquisição. Assim, demostram as seguintes provas:
- Nota de Empenho nº 2018NE800328, de 11 de setembro de 2018, o
qual atestou a solicitação de compra de 14 (quatorze) ampolas de
Menotropina e de 08 (oito) caixas, contendo 07 (sete) comprimidos de
Progesterona de 200 mg. (evento 1, PROCADM1, fl. 21)
- Nota de Empenho 2018NE346, de 24 de setembro de 2018, onde
consta a anulação parcial da 2018NE800328 (evento 1, PROCADM1,
fls. 24-25)
- DIEx Requisição 123-Almox/13ª CiaCom, de 03 de setembro de
2019, oriundo do 13º Companhia de Comunicações Mecanizada, o
qual comprovou a solicitação de compra dos aludidos medicamentos
(evento 1, PROCADM1, fl. 48)
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
7/10
- Despacho do Ordenador de Despesas referente ao DIEx Requisição
nº 123-Almox/13ª CiaCom (evento 1, PROCADM1, fl. 49)
- Pesquisas de preço realizada, com o fito de justificar a dispensa de
licitação para a compra dos aludidos medicamentos (evento 1,
PROCADM1, fls. 50-53)
- Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.154, Série 0001, Folha 1/1, oriunda
da Sociedade Empresária Medicentro Comércio de Medicamentos –
EIRELI – EPP, de 13 de setembro de 2018, o qual confirmou a compra
e venda dos medicamentos (evento 1, PROCADM1, fl. 64);
Resta, portanto, a análise quanto à existência, ou não, do dolo.
Quanto ao delito do art. 251 do CPM, assim dispõe o Código Penal
Militar:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de dois a sete anos.
[...]
Agravação de pena
§ 3º. A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Quanto ao crime tentado, assim estabelece o art. 30, inciso II, do
CPM, in verbis:
Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
Tentativa
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
8/10
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
O crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade de agente.
Em que pese a Apelante negar a autoria delitiva, sustentando que, na
verdade, a inserção dos medicamentos MENOTROPINA e PROGESTERONA se
deu por equívoco e que não houve intenção da aquisição de tais medicamentos
através de recursos da Administração Militar, o dolo no seu atuar restou demostrado,
senão vejamos.
A Apelante foi responsável pela entrega de três pesquisas de preços ao
Almoxarifado para elaboração da parte requisitória de medicamentos para a Seção
de Saúde, com fins de justificar a dispensa de licitação, conforme consta no
depoimento Terceiro-Sargento MICHEL DE LIMA ARNHOLD (evento 120,
VIDEO6 e evento 121, VIDEO1): “a acusada encaminhou as três pesquisas de
preço, a testemunha pegou os itens daquelas pesquisas e confeccionou a Parte
Requisitória” (evento 1, SENT2).
Quanto à inclusão da MENOTROPINA e PROGESTERONA na parte
requisitória, a Apelante atuou diretamente auxiliando o Terceiro-Sargento MICHEL
DE LIMA ARNHOLD (evento 120, VIDEO6 e evento 121, VIDEO1): “a acusada,
quando da elaboração da Parte Requisitória, estava do seu lado e ajudou, inclusive
com relação aos dois itens problemáticos, foi a acusada quem ditou para a
testemunha” (evento 1, SENT2).
Consta, ainda, no depoimento do Segundo-Sargento MARCO
AURÉLIO CAMARGO BORGES, que, ao emitir a Nota de Empenho
2018NE800328, que gerou a compra dos medicamentos, teria sido auxiliado pela
Apelante (evento 249, Vídeos 2-3): “IV - para cada item daquela Nota de Empenho
era procurado o código correspondente e o conhecimento técnico da ré auxiliava
ele a fazer a escolha correta; V - na divulgação da compra, a acusada pesquisou
item por item para indicar o número correto do código; VI - a MENOTROPINA e a
PROGESTERONA foram itens que foram pesquisados pela testemunha e pela
acusada” (evento 1, SENT2).
A Apelante certificou o recebimento dos medicamentos, conforme
consta da sua assinatura no verso da Nota Fiscal e a enviou para liquidação,
conforme consta no depoimento do Primeiro-Tenente VICTOR BRASIL
GONÇALVES (evento 120, Vídeos 4-5): “VIII - a Nota Fiscal já estava assinada
com o recebimento dos produtos e quem assinou foram o Chefe do Almoxarifado e a
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
9/10
acusada; IX - não sabe se mais alguém assinou, mas tem certeza da assinatura do
Chefe do Almoxarifado e da acusada, que era a Fiscal de Aquisição” (evento 1,
SENT2).
Conclui-se que a conduta da Apelante no processo de compra de
medicamentos, bem como o conhecimento sobre a finalidade da MENOTROPINA e
PROGESTERONA torna inquestionável a possibilidade de a Apelante ter agido sem
intenção de obter vantagem indevida ao adquirir produtos para uso particular através
da Administração Militar.
Ora, inexiste qualquer justificativa para os medicamentos (14 ampolas
de MENOTROPINA e 8 caixas com 7 comprimidos de PROGESTERONA) terem
sido incluídos na requisição de compra e serem entregues no Almoxarifado daquela
OM.
A alegação de que houve confusão por ter a Apelante indicado à
Administração Militar a mesma empresa da qual adquiria os medicamentos de uso
próprio não guarda qualquer alicerce probatório. Pouco provável que uma empresa
pudesse confundir o pedido de um ente da Administração Pública com pedidos
feitos anteriormente por outro cliente privado, mesmo que a indicação tivesse
partido desse último. Se realmente tivesse ocorrido um equívoco, a própria empresa
procuraria a Administração Militar para resolver a questão.
Portanto, a justificativa não encontra qualquer amparo nas provas
produzidas em Juízo.
Ao contrário, o que restou comprovado, é que o pedido dos
medicamentos foi feito pela Administração Militar, a partir de requisição
apresentada pela própria Apelante, que, inclusive, envidou esforços para que os
produtos fossem devidamente especificados, tanto que indicou os códigos corretos
que correspondiam à receita médica que ela própria fazia uso.
Dessa forma, não restam dúvidas do proceder doloso da Apelante no
que toca à conduta a ela imputada.
Assim, aponto trechos da muito bem fundamentada Sentença proferida
pelo Juízo a quo, que adiante transcrevo e adoto como razões de decidir. Vejamos:
“Restou provado nos autos que, dentro da cadeia de compras da Organização
Militar, o processo de aquisição de medicamentos era iniciado com a elaboração de
uma lista contendo aqueles necessários para prover o Setor de Saúde, elaborada,
costumeiramente, por quem detinha formação na área e conhecimento acerca da
natureza dos materiais, que, no caso daquela Unidade, recaía sobre a acusada,
Oficial Dentista, tendo em vista a alta rotatividade dos médicos temporários e o
pouco tempo em que permaneciam vinculados àquela Companhia.
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:41
:: 40001352826 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
10/10
Da mesma forma, restou demonstrado nos autos que o processo de compra dos
medicamentos (objeto da denúncia) se dera numa ordem procedimental e
cronológica coerente com a praxe administrativa utilizada naquela OM, e em
atenção às regras que ditam o procedimento licitatório ou sua dispensa, inexistindo
qualquer desorganização ou supressão de etapas como sustenta a acusada em seu
interrogatório, ocorrendo com a seguinte dinâmica (autos originários, Evento 01,
documento 01, fls. 15/31)” (evento 1, SENT2).
Dessa forma, a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram
devidamente provadas. A conduta ora analisada encontra-se, indiscutivelmente,
subsumida ao art. 251 do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos,
não merecendo reparo a r. Sentença.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352826v6 e
do código CRC f038582c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/6/2023, às 21:34:30
7000552-81.2022.7.00.0000
40001352826 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR